Tribunal: TJSP
Processo: 1030112-92.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c pedido de tutela antecipada. Financiamento estudantil (UNIESP SOLIDÁRIA – UNIESP PAGA). Contrato no qual a instituição ré se comprometeu a quitar financiamento do Fies, desde que o autor cumprisse certas condições previstas no contrato. Negativa de pagamento por parte da ré em razão do não cumprimento, pelo beneficiário, de trabalhos

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c pedido de tutela antecipada. Financiamento estudantil (UNIESP SOLIDÁRIA – UNIESP PAGA). Contrato no qual a instituição ré se comprometeu a quitar financiamento do Fies, desde que o autor cumprisse certas condições previstas no contrato. Negativa de pagamento por parte da ré em razão do não cumprimento, pelo beneficiário, de trabalhos voluntários. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos pelo aluno: atendimento. Ciência acerca dos requisitos para a manutenção do benefício. Autor que apresentou relatório demonstrando o cumprimento da cláusula 3.3 do contrato. Descumprimento contratual não ocorrido. Pedido de fixação do valor da indenização por dano moral: acolhimento. Dano moral fixado em R$3.000,00. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030112-92.2018.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado RAPHAEL FERRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante UNIESP S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
COMARCA : SANTO ANDRÉ - 7a VARA CÍVEL
JUIZA : DRA. ROBERTA HALLANGE GODIN TEIXEIRA
APELANTE: RAPHAEL FERRO DOS SANTOS
APELADOS: UNIESP S/A
VOTO No 28.165
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c
pedido de tutela antecipada. Financiamento estudantil
(UNIESP SOLIDÁRIA UNIESP PAGA). Contrato no qual
a instituição ré se comprometeu a quitar financiamento do
Fies, desde que o autor cumprisse certas condições previstas
no contrato. Negativa de pagamento por parte da ré em razão
do não cumprimento, pelo beneficiário, de trabalhos
voluntários. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Garantia de pagamento do financiamento
pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem
atendidos pelo aluno: atendimento. Ciência acerca dos
requisitos para a manutenção do benefício. Autor que
apresentou relatório demonstrando o cumprimento da
cláusula 3.3 do contrato. Descumprimento contratual não
ocorrido. Pedido de fixação do valor da indenização por dano
moral: acolhimento. Dano moral fixado em R$3.000,00.
Obediência
aos
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória
(compensatório e inibitório). Ação julgada procedente.
Sentença reformada. Recurso provido.

Cuida-se de apelação interposta por Raphael Ferro dos
Santos contra a r. sentença de fls. 115/120, com embargos de
declaração rejeitados à fl. 147, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer c.c pedido de tutela antecipada em face de
UNIESP S/A, condenado o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
deferida.
Recorre o autor, (fls. 152/162). Em suas razões recursais,
sustenta, em síntese, que a ré descumpriu com as suas obrigações
contratuais e que ele apelante cumpriu com todos os seus deveres.
Aduz que as condutas perpetradas pela requerida são ilegais e
abusivas. Pugna pela condenação das rés ao pagamento das
parcelas do FIES, adimplindo as prestações vencidas e vincendas.
Busca a procedência da ação e o arbitramento de danos morais.
Contrarrazões a fls. 166/175.

É o relatório do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre alegada propaganda abusiva e
enganosa da ré Uniesp, ao veicular o programa denominado
“Uniesp paga”, que, por sua vez, estipula diversos requisitos que
deveriam ser cumpridos pelos alunos para o fim de garantir a
quitação do FIES pela instituição de ensino.
A ré UNIESP sustenta o descumprimento, por parte do
autor-apelante, dos requisitos nos termos do instrumento contratual
ao qual anuiu, não cabendo exigir o cumprimento da obrigação pela
Instituição.
Dentre os motivos da recusa estão a falta de realização
de seis horas semanais de atividades de responsabilidade social
conforme previsto na cláusula 3.3, média mínima de 3.0 no Enade
(cláusula 3.4) e realização do pagamento da amortização do FIES a
cada três meses (na cláusula 3.5), conforme fl. 23.
A mencionada cláusula 3.3, do contrato firmado entre as
partes, possui o seguinte teor:
“Realizar 6 (seis) horas de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
conveniadas com a instituição que recebê-los e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;”.
Cediço que esse tipo de benefício ao aluno visa
facilitar o acesso daqueles que não dispõem de condições
financeiras para estudar, e em contraprestação, exige requisitos
que devem ser satisfeitos para sua obtenção.
Contudo, restou demonstrado nos autos, que o autor
realizou trabalho voluntário, bem como apresentou comprovante
que o teria feito (fls. 189/193), razão pela qual cumpriu o contrato,
fazendo jus ao programa de benefícios.
Diante desse cenário, forçoso concluir que o autor faz
jus ao adimplemento do financiamento estudantil (FIES) pelo réu,
nos termos da cláusula 2.4 do contrato de garantia.
Dessa forma, mostra-se indevida a recusa da apelada
em dar cumprimento aos termos do contrato celebrado, devendo
a instituição ré cumprir com a obrigação assumida relativamente
ao pagamento do financiamento do FIES, relativo às parcelas
vencidas e vincendas, observado o cronograma de amortização
previsto.
Impõe-se,
ainda,
a
devolução
de
eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
prestações
porventura
quitadas
pelo
autor,
mediante
demonstração do desembolso, com correção monetária a partir
de cada pagamento, acrescido de juros de mora a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual, em
montante a ser apurado em posterior fase de liquidação.
Assim já decidiu este C.Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS EM DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
NÃO
IMPUGNADA
NO
MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA (ART. 507 DO NPCP).
ADESÃO AO PROGRAMA "UNIESP PAGA". ADIMPLEMENTO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) MEDIANTE O
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
NÃO
EVIDENCIADO.
EXIGÊNCIA GENÉRICA DE "EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO
ESCOLAR". CRITÉRIO SUBJETIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À
INFORMAÇÃO
CLARA,
PRÉVIA
E
ADEQUADA
DO
CONSUMIDOR (ART. 6o, III, CDC). APROVAÇÃO DO ALUNO
EM
TODAS
AS
MATÉRIAS.
HISTÓRICO
ESCOLAR
SATISFATÓRIO,
SEM
QUALQUER
ANOTAÇÃO
DESABONADORA.
DEVER
DA
RÉ
DE
ADIMPLIR
O
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL,
NOS
TERMOS
DO
CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006895-13.2016.8.26.0482;
Relator: Des. Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado).
E, desta C. Câmara:
“APELAÇÃO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROGRAMA "FIES
UNIESP PAGA"
Contrato de garantia de pagamento de
financiamento (FIES) pela instituição de ensino
Negativa do
pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o
requisito de "excelência acadêmica" Descumprimento contratual
não caracterizado
Condição imposta absolutamente subjetiva,
sem qualquer critério objetivo ou esclarecimento constante no
instrumento contratual
Violação do dever de informação ao
consumidor Nulidade da cláusula Aplicação dos artigos 6o, III, e
51, ambos do CDC Aprovação da aluna em todas as disciplinas
cursadas, com histórico escolar satisfatório DANOS MORAIS
OCORRÊNCIA
Transtornos evidenciados que ultrapassam o
mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição
de ensino ré, caracteriza a falha na prestação dos serviços,
atingindo patamar indenizável Indenização fixada em R$.4.000,00
(quatro mil reais) Critérios da proporcionalidade e razoabilidade
atendidos SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.” (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
Cível 1009042-12.2016.8.26.0482; Relator: Des. Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/04/2019).
De outra parte, bem se vê que, na hipótese, o
transtorno e o aborrecimento vivenciados pelo autor foram
causados pela ré, provocando frustração de expectativa legítima
de ter o financiamento quitado, mantendo-se o apelante com
financiamento pendente. Esses elementos são suficientes para
justificar os danos morais.
Desse modo, comprovado o dano e o nexo causal,
resta a análise do quantum indenizatório.
O arbitramento da indenização por dano moral deve
ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das partes.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A
indenização não pode servir de enriquecimento indevido para a
vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da
personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Todavia, observados os parâmetros expostos, entendo
que o valor a ser arbitrado deve ser de R$3.000,00, importância
que além de ressarcir os dissabores experimentados pelo apelante,
atingir a finalidade punitiva e a função educativa de tal reparação. O
arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com
moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das partes.
Tal valor deve ser corrigido a partir da publicação deste
julgamento.
Assim, a r. sentença merece reforma para julgar a ação
procedente, condenada a instituição ré a dar cumprimento aos
termos do contrato celebrado entre as partes, devendo cumprir com
a
obrigação
assumida
relativamente
ao
pagamento
do
financiamento do FIES, bem como a indenização por danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente
de acordo com a súmula 362 do STJ, a partir deste julgamento,
arcando a requerida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor-apelante, nos termos acima alinhavados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030112-92.2018.8.26.0554
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator